Tribunal: TJSP
Processo: 2004706-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000918595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004706-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DAYCOVAL S/A, são agravados HABITACON CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, FLAVIO CIOBOTARIU e SIMONE CIOBOTARIU.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente) E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004706-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9.594
2
Agravo de Instrumento no 2004706-94.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravados: Habitacon Construtora e Incorporadora Ltda, Flavio Ciobotariu e
Simone Ciobotariu
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 9.594
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa ao
cumprimento de obrigação de fazer, consistente na
realização de nova avaliação dos imóveis. Necessidade de
dirimir a controvérsia. Presentes os requisitos do art. 300
do CPC para manter a tutela deferida. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 286/288 dos autos principais, a qual deferiu o
pedido de tutela de urgência para suspender a realização dos leilões
extrajudiciais.
Sustenta o banco agravante que cumpriu todos os
passos para a realização do leilão extrajudicial, conforme determina a
Lei no 9.514/97, razão pela qual é incabível a suspensão do
procedimento. Sustenta que, inclusive, publicou três editais (e não
apenas dois, conforme previsto em contrato), fato que demonstra ter
adotado as medidas de forma diligente. Ademais, os próprios agravados
confessaram a mora. Diante do exposto, requer a reforma da decisão
impugnada.
É o relatório.
Dispenso a intimação da parte agravada para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004706-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9.594
3
contraminutar este agravo, porquanto o julgamento de imediato deste
recurso não lhe causará nenhum prejuízo processual.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007, 1.015 e 1.016, todos do Código de Processo Civil. Foram
trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
Os agravados ajuizaram ação em face do Banco
Daycoval S.A. que visa ao cumprimento de obrigação de fazer,
consistente na realização de nova avaliação dos imóveis.
Pois bem.
Os autores, ora recorridos, impugnam não apenas o
procedimento de leilão extrajudicial, mas também o valor da avaliação
dos imóveis realizada pelo banco agravante.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser observados os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, quais sejam: “elementos que evidenciem a
probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo”.
E, no presente caso, não há “elementos que
evidenciem a probabilidade do direito” do recorrente. Isso porque não é
possível dizer, nesta sede de cognição sumária, que o valor da avaliação
do imóvel realizado pelo banco é verossímil.
Assim, a prudência estabelece a suspensão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004706-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9.594
4
leilões até que a controvérsia seja dirimida, razão pela qual a decisão
impugnada não merece reforma.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA